Tribunal: TJMT
Processo: 0017715-47.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017715-47.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (EMBARGANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA OBRA PARALISADA – DETERMINAÇÃO EXARADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – NÃO ATENDIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – OMISSÃO SANADA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

A existência de acordo firmado entre as partes não implica modificação da sentença, visto que o prosseguimento do processo deu-se pelo descumprimento manifesto do pactuado.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que não conheceu a Apelação, por ele interposta e, em Reexame, ratificou a sentença (id. 153070183, págs. 01/11).

O Embargante pretende a reforma da decisão embargada, alegando que o acórdão embargado foi omisso, já que desconsiderou o acordo firmado no Pedido de Intervenção Federal (Pedido de Providências n. 07/2018), devidamente homologado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 159898668, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que não conheceu a Apelação, por ele interposta e, em Reexame, ratificou a sentença.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que o
decisum
embargado é omisso, porque desconsiderou o acordo firmado no Pedido de Intervenção Federal (Pedido de Providências n. 07/2018), devidamente homologado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto à construção e/ou reforma e aparelhamento de Centros Socioeducativos.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, o acórdão embargado foi omisso, quanto ao acordo firmado entre as partes. Contudo, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do
decisum
, porque, embora o acordo entabulado entre as partes tenha sido homologado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não houve o seu cumprimento, por parte do Recorrente.

Ademais, na audiência de conciliação, realizada nos autos, foi determinada a suspensão do processo, por 30 (trinta) dias, para que o Embargante providenciasse a perícia na obra do Centro Socioeducativo de Várzea Grande, porém, mais uma vez, o ente público estadual não cumpriu, o que motivou o pedido de julgamento antecipado da lide, pelo Ministério Público Estadual.

Vê-se que o prosseguimento da ACP se deu, exclusivamente, pelo fato de o acordo ter sido descumprido pelo Estado de Mato Grosso.

Nessa quadra, tenho que o acordo mencionado pelo Embargante não justifica a alteração da sentença, objeto da Remessa Necessária.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023